Tribunal: TJPA
Processo: 0841504-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841504-63.2017.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO NAZARENO CONCEICAO DOS SANTOS, BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, MUNICIPIO DE BELEM, FRANCISCO NAZARENO CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TODAS AS TESES FORAM ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CASOS EXTRACONTRATUAIS E DE DANOS MORAIS SÃO NA DATA DO EVENTO DANOSO. TEMA 810 DO STJ E SÚMULA 54 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração nos embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que acolhera parcialmente os primeiros embargos para retificar os critérios de juros e correção monetária, fixando a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021, mantendo o restante da decisão que havia determinado o termo inicial na data do evento danoso. O Município alegou obscuridade quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido esclarece, com base no Tema 810 do STF, na Súmula 54 do STJ e no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que os juros de mora e a correção monetária incidem desde a data do evento danoso, sendo este o marco inicial aplicável ao caso, inexistindo obscuridade na decisão.

4. A Emenda Constitucional nº 113/2021 apenas alterou o índice aplicável (Taxa SELIC) a partir de 09/12/2021, sem modificar o termo inicial dos encargos indenizatórios.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, conforme orientação consolidada no STJ e no STF, quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6. O ajuizamento dos embargos dos embargos com fundamento manifestamente infundado caracteriza propósito protelatório, atraindo a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Aplicação de Multa de 2%. Meramente Protelatório. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já analisada e decidida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

B. O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual corresponde à data do evento danoso, conforme Tema 810 do STF e Súmula 54 do STJ.

C. A interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar acolher os embargos dos embargos de declaração
,
aplicando multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, visto o caráter meramente protelatório,

na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

22ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/07/2025 a 14/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos dos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra Acórdão (ID 24779949) que conheceu e acolheu parcialmente os embargos de declaração, visto ter retificado somente a correção de juros de acordo com a Taxa SELIC a partir de DEZEMBRO/2021, visto a aplicação da EC nº 113/2021, mantendo o restante do acórdão.

O Município de Belém alegou obscuridade quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária da indenização por danos morais, visto a jurisprudência ter se inclinado a determinar a partir da data do arbitramento (ID 25118309).

Transcorreu
in albis
o prazo para o embargado apresentar contrarrazões dos embargos dos embargos de declaração (ID 26193170).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração nos embargos de declaração.

Nos termos do
art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração

contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a obscuridade como arguido pelo embargante. Vejamos.

Trata-se de ação de indenização por danos morais contra o Município de Belém, em razão de falha na prestação dos serviços de saúde, com condenação ao pagamento de R$ 5.000,00, acrescido de juros e correção monetária conforme o Tema 810 do STF (IPCA-E), nos termos do Acórdão (ID 21690013).

O Município opôs Embargos de Declaração (ID 22071729), pleiteando aplicação da Taxa SELIC e fixação do termo inicial na data do arbitramento. Em novo Acórdão (ID 24779949), os embargos foram parcialmente acolhidos para adotar a Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021), mantendo-se o Tema 810 até 08/12/2021.

Ainda assim, o Município apresentou novos Embargos dos Embargos de Declaração (ID 25118309), alegando obscuridade quanto ao termo inicial, defendendo sua fixação na data do arbitramento, pois a sentença ocorrera em 28/08/2024.

De acordo com o
Tema 810 do STF e a Súmula 54 do STJ
, em casos extracontratuais e de dano moral,
o termo inicial dos juros de mora e de correção monetária se aplicam desde a data do evento danoso
, já que a obrigação de indenizar surge nesse momento, além de atender ao princípio da isonomia e ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Ademais, sobre a
Emenda Constitucional nº 113/2021, não mudara o termo inicial do arbitramento, modificando apenas o índice de correção dos juros moratórios, passando a ser da Taxa SELIC, a partir de 09/12/2021.

Em suma,
todas as teses levantadas foram enfrentadas no aresto
, sendo
observado todos os elementos trazidos aos autos
,
embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante. Nessa senda,
não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, obscuridade, erro material ou contradição.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF – lADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Dessa forma, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nessa senda, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Município de Belém,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo caráter meramente protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025